Tribunal: STF
Processo: RHC 59578
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NOVO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS, PELA ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO DA
CUSTODIA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA. NÃO SE PODE CONSIDERAR MERA
RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART-150 E PARAGRAFOS.
EXAME DE SANIDADE: PRAZO E SUA PRORROGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO
SE VERIFICOU. RECURSO DESPROVIDO.